Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602276-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602276-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PEDRO PAULO BAZANA - ELEIÇÃO 2022 , PSD -
Partido Social Democrático
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO PAULO BAZANA (REQUERENTE)
LESSANDRO CELSO DE FREITAS (ADVOGADO)
PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PEDRO PAULO BAZANA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LESSANDRO CELSO DE FREITAS (ADVOGADO)
PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489354
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.668

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602276-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRO PAULO BAZANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LESSANDRO CELSO DE FREITAS - OAB/PR77897
ADVOGADO: PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - OAB/PR44123
REQUERENTE: PEDRO PAULO BAZANA
ADVOGADO: LESSANDRO CELSO DE FREITAS - OAB/PR77897
ADVOGADO: PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - OAB/PR44123
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NO RELATÓRIO
PARCIAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO.
DESAPROVAÇÃO.
1. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave, que prejudica a transparência das
contas e sonega dos eleitores, principais
destinatários dessas informações, dados
sobre os financiadores da campanha e do
destino
dado
pelos
candidatos
aos
recursos, inclusive públicos, que lhes foram
disponibilizados.
2. Essa omissão também prejudica a
fiscalização concomitante, deixando os
demais
candidatos,
entes
partidários,
Ministério Público Eleitoral e a própria
Justiça Eleitoral com dificuldades para a
adoção de medidas contemporâneas de
controle e produção antecipada de provas.

Num. 43489354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das
contas. Precedentes.
4.
A
partir
das
eleições
2020,
irregularidades que atingem a transparência
das
contas,
tais
como
omissões
na
prestação de contas parcial, não são
superadas pela mera apresentação das
informações nas contas finais, possuindo
aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.
5. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de PEDRO PAULO BAZANA, candidato ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 09/09/2022 (id. 43099932); as finais, em 31/10/2022
(id. 43260583), com o extrato apontando como receitas totais R$ 91.600,00, das quais R$
13.600,00 estimáveis em dinheiro e R$ 78.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 78.000,00, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 01/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43275717 e 43275718), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380316).
Submetidas as contas à análise técnica, considerou-se que as inconsistências identificadas não
impediam a apreciação das contas e, em decorrência, foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id.
43456863) pela aprovação com ressalvas, apontando como única inconsistência remanescente a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43457644 e 43457646), o requerente deixou expirar o
tríduo legal sem manifestação (id. 43472086).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43473886).

Num. 43489354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, a unidade técnica identificou inconsistências, as quais se passa a avaliar de
forma individualizada:
Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial - item 11 do parecer conclusivo
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página

Num. 43489354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)

Num. 43489354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o requerente omitiu no relatório parcial informações relativas a
quatro receitas que totalizam R$ 6.900,00, que correspondem a 7,53% das receitas totais, e 19
gastos que, somados, alcançam a cifra de R$ 23.104,00, impactando 29,62% do total de
despesas contratadas.
Nesse cenário e em que pesem os pareceres técnico e ministerial terem se orientado pela
aprovação com ressalvas, o caso é de desaprovação das contas face ao significativo impacto
percentual das omissões, notadamente das despesas, cuja magnitude inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que

Num. 43489354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé.
7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais (18,16%).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060570908/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/10/2022]
(...)
5. Na espécie, não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja
vista a gravidade da irregularidade e o percentual superior a 10% do total arrecadado na
campanha. Precedente.
(...) [TSE, AREspEl nº 060048194/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/08/2022]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no
original]
Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, é caso de desaprovação das contas, na forma do artigo
74, inciso inciso III, do mesmo diploma.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de PEDRO PAULO BAZANA, relativas às
eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602276-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRO PAULO
BAZANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LESSANDRO CELSO DE

Num. 43489354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260693500000042453625
Número do documento: 22121416260693500000042453625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 16:55:59
FREITAS - PR77897, PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - PR44123 - REQUERENTE: PEDRO
PAULO BAZANA - Advogados do REQUERENTE: LESSANDRO CELSO DE FREITAS - PR77897,
PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - PR44123.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.